Tribunal: STF
Processo: AI 711879
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Ausência de peça essencial. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que as contrarrazões ao recurso extraordinário ou a prova de sua inexistência são peças de traslado imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. 




3. Agravo regimental não provido.